Tribunal: STF
Processo: ARE 1281767
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS-ST. MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DO QUAL OS IMPETRANTES PRETENDEM A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DECRETO N. 44.942, DE 03/09/2014, QUE ATUALIZOU OS PERCENTUAIS PARA A MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA) DE ITENS DE BRINQUEDO, QUE INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST, AO ARGUMENTO DE QUE O ATO NORMATIVO É INCONSTITUCIONAL, EIS QUE VIOLA O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NO QUE TANGE À ALEGAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO N. 44.942, DE 03/09/2014, ESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ SE MANIFESTOU, EM CONTROLE ABSTRATO, NO SENTIDO DE SUA CONSTITUCIONALIDADE, INEXISTINDO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA (REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 0054555-74.2014.8.19.0000, REL. DES. JESSÉ TORRES, J. 15/06/2015). NO ÂMBITO DO PRECEDENTE SUPRA, FOI ESTABELECIDO QUE “EM FACE DESSA FORMA DE CÁLCULO, O REAJUSTE DA MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA) NO ICMS-ST EM ALGUMAS MERCADORIAS, MALGRADO INTRODUZA MODIFICAÇÕES NA FORMA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO, NÃO CRIA IMPOSTO, TAMPOUCO O MAJORA. CUIDA-SE DE ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA A RECOMPOSIÇÃO DE SEU VALOR, VISANDO À RECUPERAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS, COM O FIM DE QUE CONTINUE A CORRESPONDER AO PREÇO PRATICADO NA OPERAÇÃO FINAL PELO MERCADO. OPERACIONALIZAR DE FORMA DIVERSA COMPROMETERIA O REGIME EFICIENTE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTO (CF/88, ART. 150, § 7º)”. LOGO, EM SE CONSIDERANDO QUE O REAJUSTE DA MARGEM DE VALOR AGREGADO NÃO IMPORTA MAJORAÇÃO OU CRIAÇÃO DE IMPOSTO, AFASTASE A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO EXERCÍCIO E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, PREVISTOS NO ARTIGO 196, III, “B” E “C” DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (CORRESPONDENTES AO ARTIGO 150, III, “B” E “C’ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PRECEDENTES DO STJ E DO STF. NÃO PODERIA O JUÍZO DE ORIGEM IGNORAR A INCIDÊNCIA DOS EFEITOS ERGA OMNES E RETROATIVOS DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE ESTADUAL, RAZÃO PELA QUAL MERECE REFORMA A DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM DE SEGURANÇA AO FUNDAMENTO DE QUE O JULGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO ALCANÇARIA A HIPÓTESE VERTENTE. REFORMA QUE SE IMPÕE, PARA DENEGAR A ORDEM DE SEGURANÇA. RECURSO QUE SE CONHECE E SE DÁ PROVIMENTO, REFORMANDO-SE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, b e c, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nºs 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/17).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente